Tribunal: STF
Processo: ARE 1353816
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. OPERAÇÃO EL NIÑO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESASTRE NATURAL. PREENCHIMENTO DE DOCUMENTO COM INFORMAÇÕES FALSAS PARA OBTENÇÃO DE VERBA DA UNIÃO. DOLO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. 



    1. A falsidade das informações inseridas no formulário de Avaliação de Danos (AVADAN) anexo à Notificação Preliminar de Desastre - NPD, do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, no intuito de obter recursos públicos da União indevidamente, após evento climático de ressaca marítima, caracteriza a prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal.



    2. Uma vez que as provas demonstram, acima de dúvida razoável, que as informações inverídicas foram inseridas com a intenção de obter verbas federais, com decretação de estado de emergência, resta comprovado o dolo” (pág. do documento eletrônico 584).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 600).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, LIII, LIV e LV; e 109, IV, da mesma Carta.



    O presente recurso perdeu o objeto. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo ora recorrente (Resp 1.829.143-SC), anulou o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o saneamento do vício apontado. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO EL NIÑO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO RELEVANTE. OMISSÃO EVIDENCIADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial de Eurides dos Santos. Prejudicada a análise das demais insurgências de ambas as partes” (pág. 1 do doc. eletrônico 670).



    Essa decisão transitou em julgado em 25/10/2021 (documento eletrônico 675).



    Verifica-se, desse modo, que este recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator